Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem, a requerente alega que foi surpreendida com a informação de que têm sido realizados descontos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 52,25, totalizando, desde 18/02/2017, R$ 3.918,75, embora jamais tenha contratado empréstimo perante o banco requerido. Pretende, assim, a suspensão dos descontos, a repetição do indébito e indenização por alegados danos morais. Em contestação, o Banco Santander S.A. informa que incorporou o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, com o qual a parte autora contratou empréstimo, na modalidade "cartão de crédito consignado", obtendo crédito em sua conta bancária, no valor de R$ 1.045,66, em 26/06/2016. Sustenta, assim, a regularidade dos descontos.

2. Em suas razões recursais (ID 57873233), a recorrente afirma que a assinatura aposta no contrato não corresponde à sua assinatura e que há divergência na letra usada no preenchimento das informações do formulário. Postula a reforma da sentença para julgar seu pedido procedente.

3. Recurso adequado e tempestivo. O benefício de gratuidade de justiça foi deferido à recorrente no ID 58243896. Contrarrazões apresentadas (ID 57873235).

4. Da análise dos autos, nota-se que as assinaturas constantes no contrato de ID 57873217 e as lançadas nos documentos juntados pela recorrente (IDs 57872994, 57872997) em muito se assemelham, não se permitindo concluir pela ocorrência de falsificação grosseira. Ademais, como exposto na sentença, o fato de os dados terem sido preenchidos por outra pessoa não gera presunção absoluta de que houve fraude na contratação, sendo verossímil a hipótese de que um funcionário do banco tenha auxiliado a consumidora com o preenchimento dos dados.

5. Assim, tem-se que os documentos carreados aos autos comprovam a contratação do cartão de crédito consignado, não se vislumbrando indícios de fraude na operação feita junto à instituição financeira. Deste modo, deve ser mantida a sentença impugnada, inclusive quanto ao afastamento da compensação por danos extrapatrimoniais, uma vez que não foi comprovada a ocorrência de falha na prestação dos serviços do banco recorrido, inexistindo, por conseguinte, danos a serem reparados.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a recorrente pelas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.